Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711712-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA HENRIQUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA PEREIRA HENRIQUES contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em face de COOPERFORTE, exequente no cumprimento de sentença de no 0714196-67.2021.8.07.0020, indeferindo os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação, impenhorabilidade de valores bloqueados e concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, a agravante defende a tempestividade do recurso, considerando-se que na data de esgotamento do prazo recursal, 27/03/2023, os sistemas da Ordem dos Advogados do Brasil sofreram ataque de hackers, o que tornou indisponível o Cadastro Nacional da Advocacia, necessário ao primeiro acesso da advogada ao Sistema PJ-e neste Tribunal. Informa que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil solicitou ao Conselho Nacional de Justiça a prorrogação dos prazos vencidos entre 27 e 31 de março de 2023, sem que tenha obtido resposta oficial até o momento do peticionamento. Discorre sobre o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, dando prosseguimento à execução. No mérito, alega ser nula a citação na ação monitória originária, realizada em novembro de 2021, em endereço no qual não mais reside desde o ano de 2018, que foi provavelmente recebida pelo porteiro do condomínio. Destaca que a intimação para pagamento, destinada ao mesmo endereço em junho de 2022, foi devolvida com a informação da mudança, o que foi desconsiderado pelo magistrado por entender que supostamente a citação teria sido recebida. Sustenta que o contrato de aluguel vigente entre 01/08/2018 e 01/08/2019 demonstra a sua residência em endereço diverso naquele período e, ainda, alega que o relatório histórico funcional no órgão empregador comprova que desde outubro de 2019 está lotada na “Empresa Vale do Aço/ MG”, residindo na cidade de Itabatinga/ MG. Argumenta que, uma vez que não recebeu a citação, somente teve ciência da ação quando teve valores bloqueados em contas bancárias, sem oportunidade de efetivo contraditório e ampla defesa. Destaca que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis contidos em conta corrente bancária, desprovendo-a de todos os recursos que possuía e colocando-a em situação de penúria que prejudica a mínima condição de vida digna. Defende a necessidade de se interpretar extensivamente o disposto no artigo 833, X do CPC, ampliando-se o entendimento da expressão “caderneta de poupança” para outros tipos de investimentos financeiros, conforme jurisprudência que colaciona. Aduz que além da plausibilidade do direito alegado quanto a impenhorabilidade, a pretensão de desbloqueio dos valores penhorados tem caráter alimentar, evidenciando urgência e a ordem exarada para levantamento dos valores pelo credor consiste em risco de dano. Assevera fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois, embora seja servidora pública, seus rendimentos se encontram comprometidos com dívidas e empréstimos, além do sustento de quatro dependentes. Expõe que sua renda é variável conforme comissões e participações nos lucros do banco no qual labora. Ao final requer o imediato desbloqueio da penhora realizada na origem, em antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para se declarar a nulidade da citação, a impenhorabilidade dos valores bloqueados e se conceder os benefícios da justiça gratuita à executada. Deixa de recolher o preparo, por ser a justiça gratuita matéria do recurso. Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, destaque-se que, a rigor, somente a indisponibilidade nos Sistemas do PJ-e é apta a prorrogar os prazos processuais. Todavia, considerando-se a peculiaridade da situação apresentada e o requerimento do Conselho Nacional da OAB formalizado ao CNJ, para suspensão dos prazos, ainda não respondido, a análise da tempestividade e, logo, da admissibilidade do recurso será postergado. Ainda, por força do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, fica a parte dispensada do recolhimento do preparo até o julgamento do pedido de gratuidade de justiça pelo órgão colegiado competente. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela na integralidade. No caso em análise, em juízo de cognição sumária própria dessa fase, verifica-se a necessidade de sobrestamento do processo de origem, até julgamento do mérito deste recurso, mas não da antecipação da tutela recursal. Mostra-se precária a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do credor, pois o eventual provimento do recurso poderá resultar em nulidade da citação e, consequentemente, do título judicial executado, evidenciando risco de dano caso os valores penhorados tenham sido previamente levantados pelo exequente. Por outro lado, não se vislumbra inequívoca plausibilidade da impenhorabilidade alegada a ensejar o desbloqueio imediato dos valores, considerando-se, ainda, a dificuldade de reversibilidade da medida. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ao menos até o exame de admissibilidade recursal e julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 30 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora